Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704863-95.2019.8.07.0009 RECORRENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS ECONÔMICOS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FOMENTO DA ATIVIDADE. PREVISÃO DE JUROS CAPITALIZADOS. INFORMAÇÃO SUFICIENTE. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO DEMONSTRADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIADE. PROPORCIONALIDADE 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 509.371,51 (quinhentos e nove mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. 2. A hipótese dos autos não se enquadra nas relações tratadas no Código de Defesa do Consumidor, pois o serviço prestado se destina ao fomento das atividades empresariais da parte apelante, não se enquadrada na definição de consumidor tratada no art. 2o do CDC. 3. Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente Medida Provisória no 2.170-01/2001. 4. A jurisprudência é firme no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF. 5. A ausência de limitação legal não obsta a possibilidade de se verificar, no caso concreto, a abusividade da taxa de juros pactuada entre as partes. A referida ilegalidade deve, contudo, ser afirmada mediante o cotejo do valor fixado com o padrão médio utilizado no mercado financeiro para operação semelhante. In casu, as taxas de juros aplicadas não superam, de forma desproporcional ou abusiva, os valores médios praticados pelo mercado para operação semelhante. 6. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. 7. Na hipótese, considerando que a demanda não chegou a tramitar por um ano, a baixa complexidade da matéria tratada nos autos, o trabalho desenvolvido, que se resumiu à inicial e réplica, o tempo despendido, e, sem deixar de lado a grande expressão econômica que a demanda carrega, o arbitramento dos honorários mediante Juízo de equidade se mostra razoável e adequado. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 3o e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, alegando que há relação de consumo no caso em exame por ser destinatário final dos serviços contratados e que não teve ciência da alta taxatividade de juros aplicados ao caso, que reputa abusiva; b) artigo 4o do Decreto no 22.626/1933, alegando ser ilegal a capitalização de juros no contrato em exame, em virtude não haver prova de ter sido previamente pactuada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 3o e 52, todos da Lei 8.078/1990. Isso porque a decisão colegiada embora reconheça a possibilidade de mitigação da teoria finalista, assentou que não restou demonstrada a vulnerabilidade da recorrente na hipótese dos autos de modo que rever a decisão nesse sentido demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos o que é vedado nesta sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio ao artigo 4o do Decreto 22.626/1933. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso em exame, consoante planilha de débito sob ID 15063532, verifica-se ter a requerida aplicado a taxa de juros divulgada pelo BNDES de 0,920% ao mês, a qual não supera, de forma desproporcional ou abusiva, os valores médios praticados pelo mercado para operação semelhante” (ID Num. 16546294 - Pág. 6) e que “In casu, a planilha de débito (ID 15063532) e as faturas (ID 15063817) anexadas aos autos demonstram ter sido o contrato celebrado após data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31/03/2000), bem como preveem expressamente a prática de juros capitalizados, porquanto o percentual atribuído às taxas de juros anuais não equivale ao duodécuplo das taxas mensais. Registre-se tratar de dívida oriunda de operações com cartão de crédito, em que os juros são aplicados sobre todo o montante não pago no mês anterior, sendo a capitalização inerente a este tipo de operação bancária” (ID Num. 16546294 - Págs. 5/6). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017